Tribunal: CARF
Processo: 13795.000094/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13795.000094/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.385 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
GEANNE DOS SANTOS BRETTAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Comprovação parcial na espécie,
uma vez faltante parte dos requisitos legais necessários em parte dos recibos
apresentados
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa do valor de R$ 6.000,00, relativo
a dedução indevida de despesas médicas.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13795.000094/2009-14
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.385 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13795.000094/2009-14

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 57 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 48 e ss.) que considerou, por
maioria de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 04, lavrada em face da
contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2005, Ano-Calendário de 2004,
sendo apurado crédito tributário de R$ 8.578,54, já acrescido de multa de ofício e juros
de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 06, foi
apurada Dedução indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 13.920,00, como segue:
- Jayme César Pinto de Almeida Pereira (R$ 7.720,00) – comprovantes sem
identificação do beneficiário e discriminação dos serviços.
- Jose Alberto B. Mendes (R$ 6.000,00) e Marisa Granthon (R$ 200,00) – por falta de
comprovação.
A Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, alegando que apresenta os
recibos emitidos pelo Dr. Jayme César Pinto de Almeida Pereira que referem-se a
serviços prestados a própria, que constam agora explicitados.
As cópias dos recibos dos Drs. José Alberto B. Mendes e Marisa Granthon também
estão sendo anexados.
Pelo exposto, requer que a notificação seja reexaminada e reconsiderada.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que
atenda aos requisitos legais.
Ciente do acórdão da DRJ em 04/06/2013(e-fls. 54/55), o(a) contribuinte, em
24/06/2013 (e-fls. 57), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as
despesas médicas estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso (e-fls. 59/66).
É o relatório.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.385 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13795.000094/2009-14

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Remanesce na presente contenda o combate à glosa de Dedução Indevida de
Despesas Médicas, especificamente àquelas realizadas junto ao Ortodontista Dr. José Alberto B.
Menezes (R$6.000,00) e à Cirurgiã Dentista Dra. Marisa Granthon (R$200,00), glosadas pela
autoridade fiscal pela falta de comprovação, cf. Complementação da Descrição dos Fatos da
Notificação de Lançamento (e-fls. 06).
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 59/66), embora apenas em sede de recurso
voluntário, podem na espécie serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base
no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.385 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13795.000094/2009-14

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E no mesmo diapasão, não deve ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Isto posto, pode ser verificado através do conjunto probatório ora composto por
Declaração e Recibos emitidos pelo Ortodontista Dr. José Alberto B. Menezes, que todas as
formalidades legais para comprovação de despesas médicas foram atendidas (cf. art. 8o, § 2o, inc.
III, da Lei 9.250, de 1995), o que permite o afastamento da glosa relativa aos serviços de tal
profissional, no valor de R$6.000,00.
Já quanto à pretensão à glosa do valor supostamente pago à Cirurgiã Dentista
Dra. Marisa Granthon, no valor de R$200,00, o recibo ora juntado (e-fl. 59) traz as mesmas
informações já apresentadas em impugnação (e-fls. 33), remanescendo o descumprimento de
formalidades necessárias ao seu aceite como elemento comprobatório da dedução almejada (cf. o
já citado art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995), uma vez ausente o endereço da profissional
prestadora do serviço. Tal glosa deve então ser mantida.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pela
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, uma vez que a
interessada comprova devidamente a despesa médica com o Ortodontista Dr. José Alberto B.
Menezes, no valor de R$6.000,00, remanescendo a glosa do valor de R$200,00 alegado como
dispendido com a Cirurgiã Dentista Dra. Marisa Granthon,
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a
glosa do valor de R$ 6.000,00, relativo a dedução indevida de despesas médicas.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 73
DF CARF MF
Original